Tribunal: TCU
Processo: 014.301/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por convênio que teve como objeto sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Santa Catarina, relativa a recursos repassados ao município de Rio Negrinho/SC. ACORDAM os ministros desta Corte de Contas, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Alcides Grohskopf e Osni José Schroeder; 9.2. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 18 e 23, II, da mesma Lei e com os arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, as contas dos Srs. Alcides Grohskopf e Osni José Schroeder; 9.3. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Santa Catarina; 9.4. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.